Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Autos no 0714830-91.2024.8.07.0009 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Unai e Noroeste de Minas Ltda Apelados: Amparo Serviços Póstumos Ltda Wellington Dionisio Prodencio Elaine Da Conceição D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Unai e Noroeste de Minas Ltda (Id. 73442108) contra a sentença (Id. 73442101) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não há nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à sociedade empresária apelante. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator